Tribunal: TJBA
Processo: 8017974-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017974-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O embargante alega contradição no julgado por considerar que não há nos autos contrato ou termo de adesão que comprove a relação jurídica entre as partes.

II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à verificação de suposta contradição no acórdão embargado, que teria mantido a sentença de improcedência sem a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

III. Razões de decidir O acórdão embargado analisou detalhadamente as provas dos autos, concluindo pela existência e validade da dívida, com base no termo de cessão de crédito e nas informações referentes ao débito originário junto às Lojas Marisa.

A alegação de contradição não se sustenta, pois o que o embargante questiona é a valoração das provas realizada no julgamento, matéria que não comporta revisão pela via dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas, mas tão somente à correção de vícios formais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8017974-90.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ROBSON OLIVEIRA CARVALHO
e como Embargado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora